Tribunal: TJSP
Processo: 0031608-51.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – - Impossibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031608-51.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ERITO ALEX DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031608-51.2015.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 42353
AP. CRIMINAL No: 0031608-51.2015.8.26.0564 São Bernardo do
Campo
APTE.: ERITO ALEX DE MORAES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Materialidade e
autoria comprovadas
Absolvição
- Impossibilidade

Recurso improvido.
ERITO ALEX DE MORAES foi condenado
nas penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a corporal por uma
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal (fls.
606/616).
Irresignado apela o réu, objetivando sua
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 874/876).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 881/885), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 897/903).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031608-51.2015.8.26.0564 -Voto no
3
A condenação era de rigor, devendo a r.
sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Gustavo Kaedei, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 22/28 e
118/120) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas.
O policial militar William da Silva Cerqueira
relatou que, em patrulhamento pela Rodovia dos Imigrantes, verificou
um veículo acidentado e, ao lado dele, estavam o réu e outros três
indivíduos. Pelo sistema de monitoramento da rodovia, constatou-se que
se tratava de veículo, produto de crime anterior. Indagados, os ocupantes
do veículo, alegaram que o pegaram emprestado (fls. 659/663).
O depoimento policial foi marcado por
segurança, prestado sem titubeios e sem contradição quanto aos aspectos
relevantes da diligência e que não deixa dúvida à constatação de que o
réu e seus comparsas estavam em poder de veículo, produto de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031608-51.2015.8.26.0564 -Voto no
4
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse do policial em prejudicar o apelante, seu depoimento “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do
STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
O policial civil que lavrou o flagrante na
Delegacia confirmou que o veículo localizado com o réu era produto de
crime (fls. 664/667).
Registre-se que “Em delito patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia ou inverossímil transmuda em
presunção de certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031608-51.2015.8.26.0564 -Voto no
5
(RT/TAcrim 06/133).
No caso, o apelante quedou-se silente, não
oferecendo sua versão para os fatos (fls. 668/671).
Com efeito, dúvidas inexistem de que o
apelante tinha ciência de que veículo se tratava de produto de crime
anterior, tendo em vista o curto espaço de tempo verificado entre a data
do roubo (29.11.2015) e o flagrante (30.11.2015), sendo, pois, inviável o
pleito absolutório.
No mais, as penas foram aplicadas com
correção, sendo fixadas no piso legal, não merecendo reparos, assim
como o regime prisional e a substituição da corporal por pena
alternativa.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator